Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. CONSUMIDOR. ADESÃO A PLANO ODONTOLÓGICO. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DA CELEBRAÇÃO E DEPOIS DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual. O desconhecimento do direito e inexperiência da parte não autorizam a violação do contraditório e das regras processuais.
2. Se o feito foi instruído em primeiro grau apenas com o contrato do plano odontológico - cuja adesão foi confirmada pela autora -, e se não há nenhum documento, mensagem ou protocolo de atendimento sobre pedido de cancelamento do serviço, merece ser mantida a sentença na parte que julgou improcedente a restituição integral do preço pago e negou reparação por danos morais.
3. Se o contrato foi celebrado em 22 de janeiro de 2019, é indevida a cobrança dos meses de dezembro de 2018 e de janeiro de 2019. Do mesmo modo, se houve cancelamento do plano odontológico em 11 março de 2022, é imprópria a cobrança dos meses de março a dezembro de 2022, sendo devida em ambos os casos a devolução da quantia paga em excesso.
4. Deve ser indeferida a compensação por danos morais, fundada sobretudo na alegação de que, a despeito do pedido de cancelamento do contrato, a empresa insistiu na cobrança, quando a prova oportunamente produzida não corrobora a alegação e os documentos que instruem o recurso são extemporâneos para esse fim.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Sem custas ou honorários.